Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-48.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001624-48.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.172.511-52 (VÍTIMA), UIRES GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.641.781-66 (VÍTIMA), JUVENAL GOMES DOS SANTOS - CPF: 700.281.121-56 (VÍTIMA), JORGE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 924.473.251-34 (VÍTIMA), Nilson Ferreira da Silva (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO E FURTO (2X) (ART. 157, § 2o, I E II C/C ART. 69, ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 71, DO CP) –
RECURSO DA DEFESA
–
1. DECOTE DE MAJORANTE - EMPREGO DE ARMA
– PROCEDÊNCIA – ARMA BRANCA –
ADVENTO DA LEI No 13.654/2018
– REVOGAÇÃO DO INCISO I, § 2o, DO ART. 157 DO CP –
2.

EXCLUSÃO DE OUTRA MAJORANTE - CONCURSO DE PESSOAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL JUDICIALIZADA - ROUBO PRATICADO, POR, NO MÍNIMO, TRÊS AGENTES –
3.

ATUAÇÃO

DE OFÍCIO

– REDIMENSIONAMENTO DO
VALOR DA UNIDADE DO DIA-MULTA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO

– APELANTE HIPOSSUFICIENTE –
4.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Sendo o delito de Roubo cometido com o emprego de arma branca, imperativa a retroatividade da nova Lei no 13.654/2018 (por se tratar, neste ponto, de
novatio legis in mellius
) para decotar, da dosimetria penal, a respectiva causa de aumento;

2.

Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio das declarações das vítimas, inviável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do CP;

3.
O estabelecimento da unidade do dia-multa em
quantum
diverso do mínimo legal, exige fundamentação idônea, deduzida com base, principalmente, na situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Assim, ao réu pobre, assistido por Defensor Público durante a instrução criminal, deve ser fixado valor mínimo (1/30) para o cálculo da unidade do dia-multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Nilson Ferreira da Silva
se insurge, mediante o presente
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, contra a sentença anexada sob Ids. 25931454, 25931455, 25931456 e 931457, pela qual, foi
condenado
como autor dos crimes previstos no
art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 69 e art. 155,
caput
, c/c art. 71, do CP
, à pena de
6
anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
2
4 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, em suas razões recursais, requereu o

afastamento das causas de aumento de pena
referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas ̧
com a consequente retificação da dosimetria penal (Ids. 25931487 e 25931488).

As contrarrazões ministeriais são pelo
provimento parcial
do Apelo, apenas com a
exclusão da causa majorante
da pena referente ao emprego de arma (Id. 25931489);
igualmente
, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 25861008):

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E FURTO – Insurgência do condenado. Pretensão de
incidência da Lei no 13.654/2018
- Acolhimento –
“Novatio legis in mellius”
. Pretensão de
afastamento da agravante
de concurso de pessoas - Inviabilidade - Conjunto probatório que aponta a
existência de outras pessoas nos locais dos fatos
. Parecer pelo
provimento parcial
do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020